Tribunal: TJDFT
Processo: 0005707-54.2003.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005707-54.2003.8.07.0007 AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO AGRAVADO: FLAVIO ALOISIO DE MIRANDA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 63807625, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade (ID no 62315642), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, não há qualquer decisão juntada aos autos reconhecendo a incapacidade processual da agravante, para justificar a suspensão do processo. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007